Tribunal: TJDFT
Processo: 0751662-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751662-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação indenizatória por erro médico movida contra HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, pela qual indeferiu a gratuidade judiciária e o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão monocrática no ID 6578093, na forma do art. 99, §7o, do CPC, determinando-se que o recorrente promovesse o recolhimento do respectivo preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Consoante certificado no ID. 7303542, a agravante não atendeu a determinação no prazo assinalado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar seguimento ao recurso, quando constatada sua inadmissibilidade. No caso dos autos, tenho que o recurso não merece seguimento, nos termos do art. 101 do CPC, pois manifestamente inadmissível, uma vez que é deserto. Com efeito, ao conferir os pressupostos de admissibilidade recursal, constata-se que, indeferido o pedido de gratuidade judiciária na decisão agravada e em decisão monocrática deste relator, na forma do art. 99, §7o, do CPC, o agravante não acostou o regular preparo no prazo de cinco dias que lhe foi assinalado, o que impõe o não conhecimento da insurgência, nos exatos termos do art. 101, do CPC: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Assim, tenho que o recurso não merece seguimento, nos termos do mencionado dispositivo e do art. 101, § 2o, do CPC, que autoriza a inadmissão do recurso deserto, quando o recorrente deixa de trazer aos autos o comprovante de recolhimento de preparo depois de intimado para tanto Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator